Tribunal: TJSP
Processo: 0001409-13.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração – Embriaguez ao volante (art. 306, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro), direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, do CTB), resistência (art. 329, "caput", do Código Penal) e desacato (art. 331, do CP) – Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Reconhecimento da prescrição, na modalidade intercorrente –

Ementa:
Embargos de declaração – Embriaguez ao volante (art. 306, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro), direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, do CTB), resistência (art. 329, "caput", do Código Penal) e desacato (art. 331, do CP) – Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Reconhecimento da prescrição, na modalidade intercorrente – Acolhimento dos embargos para o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante quanto aos crimes objeto desta ação penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000095615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0001409-13.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de
Santo André, em que é embargante JONATHAN JOSE DA SILVA
SANTOS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos
de declaração e decretaram a extinção da punibilidade do réu JONATHAN
JOSÉ DA SILVA SANTOS quanto aos fatos que lhe foram imputados
nestes autos, pelo advento da prescrição, com fundamento no artigo 107,
inciso IV, do Código Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 14240
Embargos de Declaração no 0001409-13.2014.8.26.0554/50000
Comarca: SANTO ANDRÉ 3a Vara Criminal
Embargante: JONATHAN JOSÉ DA SILVA SANTOS
Embargos de declaração
Embriaguez ao volante (art.
306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro), direção de
veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano
(art. 309, do CTB), resistência (art. 329, “caput”, do Código
Penal) e desacato (art. 331, do CP)
Alegação de
ocorrência
da
prescrição
da
pretensão
punitiva

Reconhecimento
da
prescrição,
na
modalidade
intercorrente
Acolhimento dos embargos para o
reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante
quanto aos crimes objeto desta ação penal.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado, em face do v. Acórdão de fls. 164/179, alegando a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
superveniente.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Com o v. Acórdão de fls. 164/179, esta Colenda 7a Câmara
Criminal deu parcial provimento ao apelo interposto pelo sentenciado,
apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
Embargante que “o v. acórdão... não interrompeu o curso do prazo
prescricional, uma vez que se trata de acórdão CONFIRMATÓRIO da
condenação (e não de acórdão condenatório)” (fl. 192), razão pela
qual “imperioso é que seja declarada extinta a punibilidade [do
sentenciado]” (fl. 193).
É o relatório.
Os embargos são tempestivos e merecem ser acolhidos.
Conforme se verifica da r. sentença de Primeiro Grau (fls.
123/128), JONATHAN JOSÉ fora condenado pela prática dos delitos
dos artigos 306, caput, 309, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no
9.503/97) e 329, caput, e 331, do Código Penal, ao cumprimento das
penais totais de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto,
pagamento de 15 dias-multa e suspensão da habilitação para conduzir
veículo automotor pelo prazo de 9 meses.
As
penas
impostas
ao
sentenciado,
considerados
os
parâmetros dos artigos 109, VI, 114, II, e 119, todos do Código Penal,
prescrevem individualmente em 3 anos.
Uma vez constatada a ausência de recurso do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Público contra a decisão condenatória (muito embora não tenha sido
certificado o trânsito em julgado, o Parquet tomou ciência da sentença
condenatória em 03/08/2016 cf. fl. 128 e dela não recorreu), deve
incidir o art. 110, § 1o, do Código Penal, que estabelece que “A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela
pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
No caso em apreço, portanto, considerando-se já haver
transcorrido lapso superior a 3 anos entre a publicação da sentença
condenatória (03/08/2016
fl. 128) e a data da publicação do v.
Acórdão de fls. 164/179 (22/08/2019 fl. 180), causas interruptivas da
prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal1, é de
rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (na
modalidade intercorrente).
Assim, considerando-se tratar-se a prescrição de matéria de
ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e em
qualquer grau de jurisdição, impõe-se a declaração da extinção da
punibilidade do Embargante sem qualquer outra formalidade.
Cumpre esclarecer, ainda, que não procede a alegação
defensiva no sentido de que “o v. acórdão... não interrompeu o curso
do prazo prescricional, uma vez que se trata de acórdão
CONFIRMATÓRIO da condenação (e não de acórdão condenatório)”
(fl. 192). Embora a alegação esteja em consonância com o
entendimento C. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, o
1 Código Penal: “Artigo 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis; ...”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
certo é que a Suprema Corte do País, ao julgar o HC 138.088/RJ,
adotou tese diversa, compreendendo que o acórdão confirmatório
interrompe o prazo prescricional. Confira-se a ementa do respectivo
julgado [sem destaque no original]:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE. 1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que
confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição
penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código
Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a
sentença recorrida, consoante reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art.
825 do CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à
unanimidade pela Primeira Turma (...) 3. Habeas corpus denegado (STF, HABEAS CORPUS
138.088 RJ, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 19/09/2017).
Tal esclarecimento é feito apenas para registrar que o pedido de
extinção
da
punibilidade
formulado
nos
embargos
merece
acolhimento, mas por fundamento diverso daquele deduzido nas
respectivas razões.

Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração e decreto a extinção da punibilidade do réu JONATHAN
JOSÉ DA SILVA SANTOS quanto aos fatos que lhe foram imputados
nestes autos, pelo advento da prescrição, com fundamento no artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator